Tribunal: TCU
Processo: 039.050/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18622/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.050/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Margarete de Melo Sousa (XXX.382.894-XX); Clenice da Silva Giorni de Andrade e Silva (XXX.606.616-XX); Clenir Giorni dos Santos (XXX.912.716-XX); Dione Balbino de Melo (XXX.791.744-XX); Elisabete Ferrari de Albuquerque Marques (XXX.649.807-XX); Jucimara dos Santos Fortunato (XXX.847.428-XX); Leonor dos Santos Fortunato (XXX.663.398-XX); Lucila da Silva Melo (XXX.980.004-XX); Maria das Gracas de Melo (XXX.438.144-XX); Rosemary dos Santos Fortunato de Oliveira (XXX.327.288-XX); Silvana Gertrudes dos Santos Fortunato Grotta (XXX.709.298-XX); Veridiana Balbino de Melo Barboza (XXX.980.344-XX); Yara Regina Ungaretti (XXX.816.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.